Tribunal: TJMT
Processo: 1031345-13.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031345-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (AGRAVANTE), ALCEU HENRIQUE DA SILVA - CPF: 175.212.970-91 (AGRAVADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Agravo de instrumento.
Execução de título extrajudicial
.
Penhora de cota-parte de imóvel rural
.

Admitida à luz do art. 835,
xii
e
xiii
, do
cpc
e da jurisprudência do
stj
e
tjmt
.

Manutenção da penhora
.

Recurso conhecido e desprovido.
Decisão mantida.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por devedor em execução de título extrajudicial contra decisão que manteve penhora da cota-parte de 1/5 de imóvel rural e indeferiu pedido de suspensão da execução
.

II.
Questão em discussão

2.
Definir se é juridicamente possível a penhora de direitos aquisitivos e possessórios relativos à fração ideal de imóvel ainda não formalmente registrada em nome do executado, mas cuja posse já lhe foi judicialmente deferida, e se as ações paralelas que discutem georreferenciamento e diferença de área configuram prejudicialidade externa apta a suspender a execução com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
A penhora não recai sobre mera expectativa abstrata, mas sobre direitos aquisitivos e possessórios expressamente admitidos como penhoráveis pelo art. 835, XII e XIII, do CPC, em consonância com a jurisprudência do STJ que admite a constrição de direitos aquisitivos decorrentes de promessa de compra e venda, ainda que não registrada, e com precedentes do TJMT que autorizam a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular, desde que comprovada a posse atual e sua integração ao patrimônio do devedor.

4.
As ações em trâmite na Comarca de Campo Verde/MT discutem, essencialmente, extensão de área e eventual abatimento do preço (ação
estimatória
“
quanti
minoris
”), não mais a validade da aquisição ou a possibilidade de transmissão da propriedade, de modo que tais controvérsias não configuram prejudicialidade externa capaz de paralisar a execução ajuizada
por terceiro credor, nem afastam a aptidão econômica dos direitos do agravante para garantir a dívida executada.

5.
Destacou-se, ainda, o comportamento contraditório do agravante, que anteriormente indicou o mesmo imóvel (matrícula 669) à penhora em outro cumprimento de sentença (autos n. 0004284-45.2009.8.11.0037), configurando
venire
contra
factum

proprium
e preclusão lógica quanto à alegação atual de mera expectativa de direito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
É admissível a penhora de direitos aquisitivos e possessórios decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel rural, ainda que não registrados, quando comprovadas a posse atual e a integração econômica desses direitos ao patrimônio do devedor, não configurando prejudicialidade externa, para fins de suspensão da execução, a mera existência de ação
estimatória
ou discussão sobre extensão da área ou georreferenciamento, desde que já consolidada, em outro processo, a titularidade da fração ideal em favor do executado
.”
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.245, caput e § 1º; Código de Processo
Civil, art.
313, V, “a
”; art.
835, XII e XIII;

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Agravo de Instrumento n. 1018800-42.2024.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.11.2024
; STJ
,
REsp 2.015.453/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.02.2023
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Primeira Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UMBERTO JOÃO GUENO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0008844-59.2011.8.11.0037, ajuizada por
ALCEU HENRIQUE DA SILVA
, que deferiu a penhora da cota parte de 1/5 do imóvel matriculado sob o nº 669, no CRI de Paranatinga-MT
,
i
n
verbis
:

[...]
Ademais, vale destacar que o executado indicou o imóvel à penhora neste e em outros processos, configurando comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) ao requerer a suspensão.

Desse modo, a continuidade da execução atende aos princípios da celeridade e efetividade processual (
arts
. 4º e 5º do CPC) e à responsabilidade patrimonial do devedor (art. 797 do CPC), sem risco de nulidade ou ineficácia.

Com base no exposto, DEFIRO o pedido de retificação do termo de penhora (id 178543938) para fazer constar expressamente que a constrição recai sobre a cota-parte de 1/5 (um quinto) do imóvel matriculado sob o nº 669 no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.

Por outro lado, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo, pelos motivos acima mencionados.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT para imediata correção do registro da matrícula nº 669, com comunicação às partes.

Em seguida, proceda-se a avaliação da quota-parte (1/5) do imóvel matriculado sob o nº 669 do CRI de Paranatinga/MT.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como concordância, oportunidade em que a parte exequente deverá indicar a forma de expropriação, o interesse na adjudicação e apresentar demonstrativo atualizado da dívida.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações
.
[...].

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (
ID
314095878
),
sustenta
ndo
, em apertada síntese
, que: (
i
) é detentor de
mera
expectativa de direito
, uma vez que o imóvel ainda não foi regularmente transferido
em favor dos compradores
; (
ii
)
a decisão que deferiu a penhora seria prematura porquanto a constrição recairia sobre cota-parte de imóvel cuja
extensão retratada na matrícula
não
se amolda à realidade

e que
(
iii
)
a controvérsia acerca da extensão e regularidade do imóvel estaria sendo discutida em ações
paralelas
que tramitam na Comarca de Campo Verde/MT, especialmente na Ação Estimatória
com
pedido de “
quanti

minoris
”
c/c Tutela de Urgência
n. 1003331-94.2024.8.11.0051
;

Por fim, pugnou
pelo

provimento do recurso para
tornar
sem efeito a penhora realizada
,
determinando a suspensão do feito na forma do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até desate das demandas que envolvem

o vendedor
Vanderlei Luiz Barbieri, vez que a validade e eficácia da penhora sobre cota parte do imóvel resta condicionada à efetiva transferência do imóvel aos compradore
s.

Inicialmente,
o
então Relator
,

Des.
Sebastião Barbosa Farias
,

in
deferiu o pedido liminar (
ID
314291364
).

Em contrarrazões
(
ID
320277371
),
o agravado defende
(i)

a manutenção da
penhora

uma vez que
as citadas ações mencionadas pelo agravante,
que poderiam comprometer a transmissão do imóvel e imporiam a suspensão da execução e de qualquer ato expropriatório, não mais discutem a posse e o domínio da área, mas tão somente a sua real extensão
; (
ii
)
, a possibilidade de constrição sobre direitos possessórios e aquisitivos e a ocorrência de preclusão lógica, porquanto o agravante já ofertou o mesmo bem como garantia em cumprimento de sentença
diverso;

Por fim, pugnou pelo não provimento do recurso, com a manutenção da penhora bem
com
a

a
continuidade da ação de execução nº 0008844-59.2011.8.11.0037 e consequentes atos expropriatórios;

Determinada sua intimação (
ID
314291364
) a Procuradoria Geral de Justiça apresentou
manifestação
às fls. de
ID
322091883

abstendo-se de
adentrar o mérito recursal, ante a inexistência de interesse público
que demande intervenção do
Parquet
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

MÉRITO

Por tratar-se de recurso de agravo de instrumento, a análise do mérito deve limitar-se ao

exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo originário, não podendo extrapolar o seu âmbito

atingindo matéria estranha ao ato judicial atacado ou decidir sobre questão que não foi submetida ao

exame do juízo
a quo
, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Desse modo, nos estreitos limites da decisão agravada, passa-se ao exame da pretensão

recursal, consoante as razões delineadas a seguir
.

Dos próprios argumentos do agravante e dos documentos carreados
aos autos
, extrai-se que ele é promissário-comprador da fração ideal (1/5) d
o
imóvel rural matriculado sob o n. 669
, localizado no Município de Paranatinga-MT.

Apesar de não haver ainda registro formal do título translativo em seu nome, o agravante exerce posse plena sobre a área, como ele próprio reconhece, e valeu-se dessa posse em juízo.

À luz do art. 1.245, § 1º, do Código Civil, enquanto não registrado o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono, o que não impede, todavia, que o promissário-comprador detenha
direitos aquisitivos
de natureza patrimonial e exerça a posse direta sobre o bem.

O CPC, por sua vez, admite expressamente a penhora de “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”, bem como de “outros direitos” de conteúdo econômico.

In
verbis
:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

XII -
direitos aquisitivos
derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros
direitos.
[...]
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a compreensão de que é possível a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, ainda que não registrado, por se tratar de direito de natureza patrimonial e penhorável, independentemente de o imóvel constar formalmente em nome de terceiro.

Nesse sentido, a Terceira Turma, no REsp 2.015.453/MG (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.02.2023), assentou que não há, em tese, restrição legal para a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda não
registrada, enfatizando que a penhora pode recair sobre quaisquer direitos de conteúdo patrimonial, salvo hipóteses legais de impenhorabilidade
. Senão Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
. ART. 835, XII, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO.
PENHORA SOBRE OS DIREITOS DERIVADOS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. EXEQUENTE QUE RECEBERÁ OS BENS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAREM. DIREITO REAL OU PESSOAL. VIABILIDADE DA PENHORA QUANDO O EXEQUENTE FIGURA COMO PROMITENTE VENDEDOR DO IMÓVEL. ART. 857 DO CPC/15. CONSEQUÊNCIAS.
SUB-ROGAÇÃO
(CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR) OU ALIENAÇÃO COATIVA DO BEM PENHORADO (PERCEPÇÃO DO QUANTUM DEVIDO). PRETENSÃO ACOLHIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 28/4/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/8/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, a penhora pode recair sobre direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda quando ausente registro da avença e quando o exequente for o proprietário/promitente vendedor do imóvel.

3. O CPC/15 autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos - com expressão econômica - que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. Precedentes desta Corte.

4. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico. O exequente, após os devidos atos expropriatórios, adquirirá os direitos aquisitivos penhorados no estado em que se encontrarem, sejam de
caráter pessoal, sejam
real
- a depender da existência ou não do registro da avença.

5. No que tange às consequências da penhora sobre direitos aquisitivos, estabelece o art. 857 do CPC/15 que, "feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito". Nos termos do §1º, pode o exequente preferir, ao invés da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado.

6. Na situação de o executado ser o titular de direitos de aquisição de imóvel e o exequente ser o proprietário desse mesmo bem, podem ser de duas ordens as consequências da penhora sobre direitos aquisitivos: (I) ao escolher a sub-rogação, eventualmente, poderá ocorrer a confusão, na mesma pessoa, da figura de promitente comprador e vendedor, conforme art. 381 do CC/02; ou (II) ao optar pela alienação judicial do título, seguir-se-ão os trâmites pertinentes e o exequente perceberá o valor equivalente (art. 879 e seguintes do CPC/15). Nesta hipótese, o terceiro arrematante se sub-rogará nos direitos e obrigações decorrentes do contrato, tornando-se titular do crédito, e se apropriará do produto da cobrança do crédito e, uma vez satisfeito o crédito que arrematou, será obrigado a dar quitação ao devedor.

7. Não há, em tese, restrição legal para o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, ainda que o exequente seja o promitente vendedor/proprietário do imóvel e que a referida avença tampouco esteja registrada. Recorda-se, no ponto, a natureza instrumental da penhora, a constituir tão somente pressuposto para os ulteriores atos executivos.

8. Trata-se de conclusão que privilegia os interesses do credor, sem onerar sobremaneira o devedor (art. 805 do CPC/15). No ponto, obstar o exequente de penhorar os direitos aquisitivos coloca-o em desvantagem frente a eventuais credores, uma vez que é a partir do ato de constrição propriamente dito que exsurge a preferência na execução de tais direitos (art. 797, caput, CPC/15).

9. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu que não há como penhorar direitos aquisitivos de contrato de compra e venda quando o exequente figura como proprietário/promitente vendedor do imóvel objeto da avença. Necessidade de reforma do decisum.

10. Recurso especial conhecido e provido para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda.

(REsp n. 2.015.453/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 2/3/2023
.)
(
g.n
)

No âmbito deste
E.
Tribunal
de Justiça de Mato Grosso
, a jurisprudência igualmente reconhece a penhorabilidade de direitos possessórios e aquisitivos, desde que demonstrada a posse atual e a integração do bem ao patrimônio do devedor. Em precedente específico (AI n. 1018800-42.2024.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.11.2024), firmou-se a tese de que “
a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular é admitida, desde que comprovada a posse atual e sua integração ao patrimônio do devedor
”, afastando-se a exigência de apresentação da matrícula quando a constrição recai sobre direitos possessórios e não sobre a propriedade plena.

No caso em exame, está documentalmente comprovado que: (a) a posse foi deferida judicialmente ao agravante e demais adquirentes, com expedição de carta precatória para imissão na posse e efetivo cumprimento em 18/04/2024; (b) a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0002204-61.2012.8.11.0051 determinou a restituição da Fazenda
Passárgada
I (matrícula 669) aos compradores, consolidando a titularidade da fração ideal do imóvel em favor deles; e (c) o agravante, inclusive, indicou esse mesmo imóvel à penhora em outro cumprimento de sentença (autos n. 0004284-45.2009.8.11.0037), como garantia da dívida.

Nesse contexto,
não procede a alegação de que a penhora recaiu sobre mera expectativa de direito desprovida de conteúdo patrimonial
, porquanto o agravante detém direitos aquisitivos e possessórios claros e já reconhecidos em decisão judicial anterior, o que satisfaz o requisito de integração econômica ao seu patrimônio e atrai a regra da responsabilidade patrimonial (art. 789 do CPC).

O agravante sustenta que o georreferenciamento das Fazendas
Passárgada
I e II teria sido manipulado pelo vendedor, com redução da área da matrícula n. 669 e aumento da área da matrícula n. 672, e que a real extensão da área objeto de compra estaria sendo discutida na ação
estimatória
com pedido “
quanti
minoris
” n. 1003331-94.2024.8.11.0051, de modo que a penhora seria prematura.

Contudo, das informações prestadas pelo Juízo de origem (Ofício n. 67/2025,
ID 318709871
), verifica-se que o cumprimento de sentença n. 0002204-61.2012.8.11.0051 já solucionou as controvérsias possessórias e dominiais sobre a Fazenda
Passárgada
I, determinando a restituição da área aos adquirentes, com base na extinção do depósito judicial e na vontade contratual das partes. A carta precatória expedida para imissão na posse foi integralmente cumprida, encontrando-se arquivada, o que evidencia a estabilização da situação possessória e a consolidação da titularidade dos adquirentes, inclusive do agravante.

Eventuais discussões sobre diferença de área ou vício na metragem – como ocorre na ação
estimatória
“
quanti
minoris
” – dizem respeito à quantificação do eventual abatimento no preço e à responsabilidade do vendedor, mas não descaracterizam, por si, a existência de direitos aquisitivos e possessórios já consolidados em favor do comprador, nem impedem que tais direitos sejam objeto de penhora em execução promovida por terceiro credor.

O STJ
1
, ao examinar a temática do georreferenciamento de imóvel rural, firmou orientação de que o memorial descritivo georreferenciado é exigível quando a
demanda é apta a ensejar modificação do registro imobiliário, sendo dispensável em ações possessórias ou em hipóteses em que não se busque alteração de registro, mas tutela de direitos decorrentes da posse ou de direitos pessoais. No caso em apreço, a penhora recai sobre a fração ideal do direito possessório e aquisitivo do agravante, não havendo determinação imediata de alteração do registro imobiliário da matrícula n. 669, de modo que a controvérsia sobre georreferenciamento não se apresenta como óbice à constrição.

Assim, a discussão sobre eventual vício na metragem ou sobre abatimento do preço não possui natureza de prejudicial externa apta a paralisar a execução promovida por terceiro, nem afasta a penhorabilidade dos direitos aquisitivos e possessórios do agravante, que permanecem dotados de expressão econômica e aptos a garantir a dívida exequenda.

O agravante pleiteia a suspensão da execução com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, sob o argumento de que as ações em trâmite na Comarca de Campo Verde/MT (inclusive a ação
estimatória
“
quanti
minoris
”) seriam prejudiciais ao andamento da execução e à validade da penhora.

Ocorre que, conforme registrado pelo Juízo de origem, as demandas mencionadas não versam mais sobre a validade da aquisição nem sobre a possibilidade de transmissão da propriedade, mas sim sobre a extensão da área e eventuais reflexos econômicos na relação entre comprador e vendedor. A decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0002204-61.2012.8.11.0051 afastou a tese de fraude no georreferenciamento como óbice à expropriação, consolidando a titularidade da Fazenda
Passárgada
I em favor dos compradores.

A suspensão fundada em prejudicialidade externa exige que a causa pendente em outro processo tenha aptidão concreta para influenciar diretamente na existência ou exigibilidade do direito discutido na execução, o que não se verifica
no presente caso
, pois o crédito do exequente não decorre da relação de compra e venda
do imóvel, e sim de título extrajudicial executado nos autos principais. Ademais, a mera possibilidade de eventual alteração futura na metragem ou de abatimento no preço na relação entre agravante e vendedor não torna incerta a titularidade atual dos direitos do agravante sobre o imóvel, nem suprime sua responsabilidade patrimonial perante terceiro credor.

Portanto, inexiste relação de prejudicialidade capaz de paralisar a execução, razão pela qual se mostra acertado o indeferimento do pedido de suspensão pelo Juízo de primeiro grau.

Outro aspecto relevante é o comportamento processual do agravante. Consta dos autos que ele próprio, em cumprimento de sentença diverso (autos n. 0004284-45.2009.8.11.0037
,
ID
157659089
2
), ofereceu a sua cota-parte do imóvel da matrícula n. 669 como garantia do juízo, reconhecendo, expressamente, ser promissário-comprador e exercente da posse, bem como afirmando que o bem se encontrava livre e desembaraçado de ônus.

Parece-me, no mínimo, contraditório, o comportamento do
agravante
,
quando após
indicar determinado bem à penhora
,
reconhec
endo-o
como integrante de seu patrimônio, venha posteriormente contestar a penhorabilidade do mesmo bem em outro feito, em evidente contradição com sua conduta anterior
.

Nosso ordenamento jurídico consagra a vedação do comportamento contraditório das partes em suas relações jurídicas e processuais. O princípio do
Venire
Contra
Factum

Proprium
veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte.

Embora não tenha previsão expressa no CDC, sua aplicação decorre da boa-fé objetiva
, exigível de todas as partes do processo.

No caso concreto, o agravante já utilizou o imóvel da matrícula 669 como garantia em outra execução, beneficiando-se da preservação de outros bens e reconhecendo, na prática, a aptidão daquela fração ideal para responder por suas dívidas. Não lhe é dado, agora, alegar que se trata de mera expectativa de direito impenhorável, sob pena de violação à boa-fé e
lealdade processual, além de incorrer em evidente preclusão lógica.

A interpretação restritiva da penhorabilidade dos direitos aquisitivos e possessórios, em casos como o dos autos, implicaria esvaziamento da efetividade da tutela executiva, sobretudo quando o devedor já consolidou a posse
sobre o imóvel e há decisões judiciais
que reconhecem sua titularidade econômica sobre o bem.

No TJMT, como já mencionado, o precedente em agravo de instrumento que tratou de penhora de direitos possessórios sobre imóveis irregulares assentou expressamente a possibilidade da medida, desde que demonstrada a posse atual do executado, entendimento que se aplica, com maior razão, a hipóteses em que há decisão judicial prévia consolidando a titularidade da fração ideal do imóvel.

Diante desse quadro, não se identifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma, pois: (a) a penhora recai sobre direitos aquisitivos e possessórios de inequívoco conteúdo patrimonial; (b) a discussão sobre georreferenciamento e extensão da área não impede a constrição; (c) não há prejudicialidade externa apta a suspender a execução; e (d) há comportamento contraditório do agravante, que anteriormente ofereceu o mesmo bem como garantia em outro feito.

DISPOSITIVO

Amparad
o
nos fundamentos expostos,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
para manter hígida a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026